Tribunal: TJDFT
Processo: 0745426-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. URGÊNCIA DA MEDIDA. CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. OBJETIVO DA PENA. COMPATIBILIDADE. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo admissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, de forma excepcional, quando possível a análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. Cabível a autorização de viagem para participação em curso de capacitação do trabalho a apenado em cumprimento de pena em regime semiaberto, quando compatível com os objetivos da pena e devidamente demonstradas as hipóteses dos artigos 122 e 123, da Lei no 7.210/1984.